Tribunal: TJMT
Processo: 1038865-24.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038865-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSALVO PINTO BRANDAO - CPF: 044.641.761-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), JOSE FERNANDO MANZANO - CPF: 699.024.299-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO GARCIA MANZANO - CPF: 606.753.499-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES DE SOUZA MANZANO - CPF: 005.996.399-97 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), F.J REPRESENTACAO COMERCIAL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 03.756.589/0001-40 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. NULIDADE. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ANTERIOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial contábil.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada observou o comando do Acórdão nº 1012983-94.2024.8.11.0000, que determinou reabertura da instrução probatória e esclarecimentos técnicos pelo perito, bem como enfrentamento analítico das divergências contábeis apontadas pelas partes.

III. Razões de decidir

3.

Verificada a reprodução substancial do decisum anteriormente anulado, com homologação do mesmo valor e ausência de fundamentação específica acerca dos pontos técnicos controvertidos. 4. Inobservância do efeito substitutivo do acórdão e persistência de deficiência instrutória, caracterizando violação ao contraditório e ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1.

É nula a decisão que, após anulação anterior por deficiência instrutória, homologa novamente o laudo pericial com o mesmo resultado, sem enfrentamento analítico dos pontos técnicos controvertidos; 2. O juízo de origem deve observar integralmente o comando anulatório emanado pelo Tribunal, sob pena de violação ao efeito substitutivo do acórdão”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento,

com pedido de
efeito suspensivo
, interposto por
F.J. Representação Comercial Produtos Agrícolas Ltda. (antiga M.M. Arroz Ltda.)
e
Francisco Garcia Manzano
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução de título extrajudicial,
que
homologou o laudo pericial

contábil
, fixando o
valor devido
pela executada em
R$ 5.034.481,93.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, a nulidade da decisão por
violação à coisa julgada material
, ao manter valor idêntico ao já anteriormente anulado pelo Tribunal em razão de cerceamento de defesa, sem que houvesse efetiva nova análise técnica dos esclarecimentos requeridos.

Dizem que permanece
sem enfrentamento técnico
a controvérsia acerca dos lançamentos sob a
rubrica “109 – Pagamento de Título”
, os quais deveriam ser integralmente considerados como
amortizações
.

Asseveram que houve
desrespeito à inversão do ônus da prova
, já reconhecida nos autos dos embargos à execução, e pontuam que a manutenção da homologação acarreta
enriquecimento ilícito do Banco
, diante da não consideração de valores efetivamente pagos.

Forte em tais argumentos, requerem
a reforma da decisão agravada para que seja homologado o cálculo que contempla todos os pagamentos sob a rubrica “109”,

sob pena de nulidade por violação à coisa julgada e afronta aos arts. 278, parágrafo único; 502 e 507 do CPC, art. 6º, VIII do CDC e art. 884 do Código Civil.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de ID n. 327598352.

Informações coligidas no ID n. 328372217.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 335724380, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de

fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de
execução fundada na Cédula de Crédito Bancário nº 20/00734-5, garantida por hipoteca.

A decisão agravada reconheceu, como premissa fática, que “do capital originalmente emprestado de R$ 3.145.263,24, foram pagos R$ 4.373.357,89, gerando um crédito a favor da executada de R$ 1.226.613,97 em 24/04/2006”, mas, ao final,
homologou saldo devedor em favor do Banco agravado
, reproduzindo o mesmo valor e a mesma fundamentação já anteriormente
anulados por este Tribunal
no
Agravo de Instrumento nº 1012983-94.2024.8.11.0000
, sob o fundamento de
violação à coisa julgada e cerceamento de defesa
. Diante disso, a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto,
a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da validade da decisão que homologou o laudo pericial contábil nos autos da execução de título extrajudicial, fixando saldo devedor em R$ 5.034.481,93, bem como à análise do cumprimento, pela magistrada
a quo
, do comando anulatório emanado do Acórdão nº 1012983-94.2024.8.11.0000, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado.

Dito isso,
tem-se que não agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto, conforme consta dos autos, este Tribunal, ao julgar o sobredito agravo, anulou decisão anterior que havia homologado laudo pericial com o mesmo valor ora fixado (R$ 5.034.481,93), por entender configurada ausência da necessária instrução probatória, cerceamento ao direito de defesa, violação ao efeito substitutivo do acórdão anterior, e, ainda, ausência de enfrentamento adequado dos questionamentos técnicos formulados pelas partes, especialmente quanto aos lançamentos denominados “109 – Desconto de Título”.

Restou consignado naquele julgamento que a togada de origem utilizara “as mesmas razões do
decisum
reformado” para homologar o mesmo valor, sem superar as deficiências técnicas anteriormente apontadas.

A determinação foi clara: reabertura da instrução probatória e efetivo esclarecimento técnico pelo perito judicial, inclusive à luz do quanto decidido no RAC nº 13.872/2013.

Da leitura da decisão agravada, observa-se que, embora tenha havido manifestação complementar do perito, a magistrada homologou novamente o laudo que aponta saldo devedor no exato montante anteriormente anulado, sem demonstrar, de forma analítica e fundamentada por que razão o cenário alternativo (que considera integralmente os lançamentos “109”) não se sustenta juridicamente, d
e que modo os esclarecimentos técnicos superaram as discrepâncias anteriormente apontadas e como foi observada, concretamente, a determinação de reabertura da instrução probatória com enfrentamento específico dos questionamentos dos executados.

O que se verifica é a reafirmação do resultado anterior, com motivação genérica quanto à suficiência do laudo, sem análise detida dos pontos controvertidos.

Tal proceder afronta diretamente o art. 1.008 do CPC, segundo o qual o julgamento proferido pelo Tribunal substitui a decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso, vinculando o juízo de origem ao cumprimento do comando superior.

Como assentado no próprio acórdão anterior, não cabe ao magistrado singular reeditar fundamentação já rechaçada, nem reproduzir o mesmo resultado sem superar os vícios apontados.

A decisão agravada limita-se a afirmar a correção do laudo, sem reconstruir o raciocínio técnico que conduz à rejeição do cenário alternativo, o que mantém a dúvida substancial que justificou a anulação anterior.

Ressalta-se que a repetição do mesmo resultado, sem superação fundamentada dos vícios anteriormente reconhecidos, caracteriza inobservância do efeito substitutivo da decisão colegiada.

Não se trata de interferência indevida na convicção do magistrado de primeiro grau, mas de preservação da hierarquia jurisdicional e da estabilidade do sistema processual.

Diante desse cenário, impõe-se a anulação da decisão agravada que homologou o laudo pericial, a fim de determinar o retorno dos autos à origem para que se proceda à efetiva reabertura da instrução probatória afim de que o perito judicial esclareça, de forma individualizada e fundamentada, a natureza e destinação de todos os lançamentos “109 – Pagamento de Título”, explicitando os critérios técnicos adotados para sua imputação ou exclusão e, em seguida, que a togada profira

nova decisão com enfrentamento analítico dos pontos controvertidos, em estrita observância ao comando do Acórdão nº 1012983-94.2024.8.11.0000.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de

fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026